Tribunal: TJMT
Processo: 1011125-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011125-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS REINALDO DA SILVA ALVES - CPF: 808.571.591-00 (APELADO), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), SHOPPCAR LOCACOES LTDA - CNPJ: 47.507.458/0001-03 (APELANTE), ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - CPF: 042.698.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA –
LOCADORA DE VEÍCULO
– RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA – SÚMULA 492 DO STF
–

VEÍCULO CONDUZIDO SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
DESCABIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado, nos termos da Súmula 492 do STF.

2. A alegação de culpa exclusiva do locatário, que conduzia o veículo sob efeito de substância psicoativa, não exime a locadora da responsabilidade perante terceiros prejudicados.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
SHOPPCAR LOCA
ÇÕ
ES LTDA
contra a sentença que julgou
procedente a
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
ajuizada por
CARLOS REINALDO DA SILVA ALVES,
nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.025,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, e R$ 15.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação. Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a atividade de locação de veículos não configura prestação de serviços, mas sim obrigação de dar, não se aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Aduz que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro, o locatário, que conduzia o veículo sob efeito de substância psicoativa.

Sustenta que não houve defeito no serviço de locação ou no veículo locado.

Assevera que a posse direta do veículo foi transferida ao locatário, não havendo relação de preposição ou subordinação entre este e a locadora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
a fim de julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
296378877
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Do exame dos autos
,

verifica-se
que

CARLOS REINALDO DA SILVA ALVES
ajuizou a
Ação de
Indenização por Acidente de Trânsito
em face de
SHOPPCAR LOCAÇ
Õ
ES LTDA
alegando que no dia 21/02/2023, por volta da
s 20h10min, trafegava com sua motocicleta Honda/CG Start, placa QCM 6555, na Avenida Paraná, município de Várzea Grande/MT, quando foi abruptamente atingido por veículo da requerida, conduzido
pelo preposto

Ivoeny
Lúcio Silva Oliveira,
o qual perdeu
o controle do automóvel após ingerir substância psicoativa, atravessando o canteiro central e colidindo contra motocicleta do autor.

Sustentou que em decorrência da colisão, o requerente foi arremessado ao solo e sofreu fraturas na tíbia e tornozelo esquerdos, conforme comprovado por laudos médicos.

Aduziu que o acidente decorreu da imprudência, negligência e imperícia do condutor
do veículo
vinculado à empresa requerida, que assumiu o risco de causar danos ao trafegar sob efeito de
psicotrópicos.

Afirmou que em virtude de lesões sofridas, encontr
a-se impossibilitado de exercer atividade laboral, sobrevivendo de ajuda de familiares.

Alegou prejuízos materiais decorrentes da perda da motocicleta, no valor de R$ 4.025,00, bem como danos morais, em razão da dor física, do abalo emocional, incapacidade temporária e do trauma psicológico sofrido, inclusive com medo de voltar a conduzir motocicleta.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos m
ateriais no valor de R$ 4.025,00 e danos morais em R$ 50.000,00.

Citada
,
a requerida ofertou contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não restou
demonstrado o vínculo jurídico entre a empresa e o condutor do veículo no acidente
. No mérito
,
requereu a improcedência da ação.

Não houve impugnação à contestação.

Instados a se manifestarem, o autor requereu o julgamento antecipado da lide e a requerida se manteve inerte.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a requerida.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia
sobre a responsabilidade da locadora (requerida) pelos danos causados pelo locatário, ao colidir com o veículo do autor.

Conforme
relatado, a apelante
sustenta que a atividade de locação de veículos configura obrigação de dar e não prestação de serviços, o que afasta a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art.
14 do CDC.

Contudo, tal argumento não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa locadora de veículos pelos danos causados a terceiros pelo locatário.

Isto porque,
de acordo com a Súmula 492 do STF,
a empresa locadora
de veículos
responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário
.
Vejamos:

“Súmula 492. A empresa locadora de veículos, responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado no sentido da responsabilidade solidária da empresa locadora:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. LIMITAÇÃO ETÁRIA DA PENSÃO CIVIL OU DO SEU TERMO FINAL COM A CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA PELA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal permanece inalterada no sentido de que é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução do seu veículo, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação. Precedentes
. [...]
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.385.834/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 17/11/2023)
destaquei

E, demais Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULO - TEORIA DA ASSERÇÃO - MÉRITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA - SÚMULA 492 DO STF. "A legitimidade das partes, como condição da ação, é sempre aferida in status
assertionis
, isto é, a partir da relação jurídica de direito material declinada na petição inicial e analisada em abstrato à luz da causa de pedir deduzida pelo autor" (REsp 1.961.729/SP
) .

Consoante enunciado da Súmula 492 do STF, "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado".
O verbete é aplicável mesmo quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do condutor do veículo/locatário.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50652992420238130702, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/12/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2024)
destaquei

No caso, restou comprovado que o veículo pertencente à empresa apelante foi conduzido p
or
Ivoney
Lúcio Silva Oliveira, que, sob efeito de substância psicoativa (
Zolpidem
) perdeu o controle do automóvel, atravessou o canteiro central e colidiu com a motocic
leta do apelado, causando-lhe graves lesões, conforme Boletim de Ocorrência
de ID no
296378475
.

A apelante argumenta que o acidente decorre de culpa exclusiva do locatário, o que afasta sua responsabilidade. Contudo, tal circunstância não elide a responsabilidade solidária
perante terceiros, conforme estabelece a Súmula no 492 do STF.

Portanto, a requerida, na qualidade de proprietária e locadora do veículo, responde de forma solidária perante a vítima.

No que tange aos
danos
sofridos pelo apelado,
estes
estão devidamente comprovados nos autos
por meio dos laudos médicos
e orçamento, que atestam
as fraturas na tíbia e tornozelo esquerdo, bem como a perda total da motocicleta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
. E, por consequência majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025